Tribunal: TJSP
Processo: 0002202-06.2017.8.26.0696
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2°, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP) – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal – Inviabilidade – Excludente de ilicitude e ausência de dolo

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (art. 121, §2°, II e IV, c.c. art. 14, II, ambos do CP) – Provada a materialidade e presentes indícios de autoria, de rigor a manutenção da pronúncia para que o réu se submeta ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri – Legítima defesa ou desclassificação para lesão corporal – Inviabilidade – Excludente de ilicitude e ausência de dolo homicida que não restaram demonstradas de forma cabal, devendo tais teses serem submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa – Qualificadoras não manifestamente improcedentes, que devem ser mantidas – Princípio do 'in dubio pro societate' que norteia esta fase processual – Recurso desprovido.